Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738044-41.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O segundo executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (Proc. 0056164-98.2009.8.07.0001 – id 207546558) que, em execução fiscal, rejeitou sua exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência da prescrição ordinária e intercorrente. Alega sua ilegitimidade passiva, pois foi indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal, em ofensa ao CTN 135, pois a sociedade foi regularmente extinta. Subsidiariamente sustenta a inexistência de procedimento administrativo, ou judicial, próprio para apuração de responsabilidade para apurar sua conduta como sócio. Afirma que “Apesar do tema prescrição, ordinária e intercorrente, ter sido objeto de discussão na anterior objeção à executividade e na decisão que não a acolheu, aqui as razões de pedir são completamente diversas, não tendo sido objeto de decisão, podendo serem conhecidas no presente instrumento.” Argumenta, quanto ao tema, em suma, que não constituída a relação processual por falta de citação, nem sequer teve início o prazo da prescrição intercorrente, como reconhecido na decisão agravada, portanto, o que efetivamente ocorreu foi a prescrição do crédito tributário, prevista no CTN 174, I, do Código Tributário Nacional, tendo em visa que, não realizada a citação pessoal, o agravado manteve-se inerte por quase 15 anos, mesmo pós a digitalização do processo, quando a Procuradoria do DF tomou conhecimento dos autos ao passar a tramitar no PJe, em 23/04/18. Discorre sobre os deveres de cooperação, lealdade e proteção afirmando que a paralisação do processo por mais de uma década, sem que a Fazenda externasse manifestação nesse ínterim e, posteriormente, requer a execução do montante atualizado, incorre em abuso de direito, cabendo a supressão da correção monetária, juros e multa, que hora se requer. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O agravante apresenta recurso admitindo expressamente que “as razões de pedir são completamente diversas” daquelas apresentadas na exceção de pré-executividade (id 164592984). Observo que, após a prolação da decisão agravada (id 207546558 – autos principais), o recorrente apresentou, dessa vez separadamente da primeira executada, nova exceção de pré-executividade (id 210632590) cujas razões são as mesmas do presente agravo de instrumento, cujas peças são praticamente idênticas. A matéria, portanto, ainda não foi apreciada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal. Por conseguinte, não há revisão a ser feita em recurso, mesmo que de matéria de ordem pública, cujo conhecimento implicaria inadmissível supressão de instância. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA Agravo de instrumento não conhecido. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. (Acórdão 1.652.114, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator